Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-45.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000046-45.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORES MUNICIPAIS. PRECATÓRIO DO FUNDEF. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% DOS VALORES RECEBIDOS. PRECATÓRIO RECEBIDO ANTES DA EC 114/2021. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rateio de 60% dos valores recebidos pelo Município a título de precatório do FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores recebidos pelo Município a título de precatório do FUNDEF em 2016 devem ser objeto de rateio aos professores no percentual de 60%, conforme previsão do art. 22 da Lei nº 11.494/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EC 114/2021 estabeleceu expressamente que os entes beneficiados por recursos judiciais do FUNDEF devem aplicar, na forma de abono, 60% dos precatórios em favor dos professores. Contudo, tal normativa não rege a presente relação jurídica, que se refere a precatório recebido em 2016.

4. O TCU, através do Acórdão 1893/2022-Plenário, firmou entendimento de que a destinação de 60% do montante dos valores para os profissionais do magistério só é admitida nos casos em que o pagamento do respectivo precatório tenha ocorrido após a promulgação da EC 114/2021.

5. O STF, na ADPF 528/DF, reconheceu a constitucionalidade do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário, que havia afastado a subvinculação de 60% em relação aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União por força de determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212-A; EC 114/2021, art. 5º; Lei nº 11.494/2007, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022; TCU, Acórdão 1893/2022-Plenário; TCU, Acórdão 296/2024-Plenário.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000046-45.2016.8.05.0075, em que figuram como apelante APLB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.